Tribunal: TJSP
Processo: 2068190-78.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Decisão que afastou a legitimidade 'ad causam' da Agravante.
Prevenção de Câmara diversa. Descabimento. Apelação anterior relativa a processo conexo que foi julgada pela c. 9a Câmara de Direito Privado do 1o Tribunal de Alçada Cível. Órgão extinto. Emenda Constitucional 45/2004. Supressão do órgão que é exceção à regra da 'perpetuatio

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Decisão que afastou a legitimidade 'ad causam' da Agravante.
Prevenção de Câmara diversa. Descabimento. Apelação anterior relativa a processo conexo que foi julgada pela c. 9a Câmara de Direito Privado do 1o Tribunal de Alçada Cível. Órgão extinto. Emenda Constitucional 45/2004. Supressão do órgão que é exceção à regra da 'perpetuatio jurisdictionis'. Competência desta c. 18a Câmara.
Prevenção de magistrado diverso. Inocorrência. Prevenção deste relator fixada no agravo de instrumento 2049051-77.2022.8.26.0000, inclusive com determinação do d. Presidente desta Seção de Direito Privado nesse sentido.
Prejudicialidade. Inexistência. Matéria tratada em recurso anterior que não influencia o aqui decidido. Art. 12, 'caput', do CPC estabelece ordem cronológica "preferencial", não "obrigatória".
Mérito. Agravante, terceira interessada, que não demonstrou sua legitimidade para figurar na execução. Suposto interesse público para reconhecer fraude à execução que não representa interesse jurídico subjetivo. Vedado pleitear direito alheio em nome próprio (CPC, art. 18). Ausência de permissivo legal.
Ministério Público. Nulidade do feito não evidenciada, porquanto não se vislumbra qualquer hipótese de intervenção do órgão. D. Procuradoria de Justiça declinou da possibilidade de intervenção. Decisão mantida (RITJSP, art. 252). RECURSO DESPROVIDO.